Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-60.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MODIFICAÇÃO DE FAIXA DE ROLAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme disposição do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do motorista sinalizar a modificação de faixa de rolamento, adotando as medidas de segurança necessárias.
2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
3. Para configuração do dano moral, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.